Tribunal: TJSP
Processo: 3001715-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que deferiu o pedido de afastamento da servidora quanto às atividades letivas presenciais, diante do agravamento do cenário pandêmico nacional – Modificação do contexto de deferimento da liminar, tendo em vista o avanço do esforço de vacinação e o próprio arrefecimento das medidas estaduais de isolamento social – Modulação quanto aos efeitos concretos da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que deferiu o pedido de afastamento da servidora quanto às atividades letivas presenciais, diante do agravamento do cenário pandêmico nacional – Modificação do contexto de deferimento da liminar, tendo em vista o avanço do esforço de vacinação e o próprio arrefecimento das medidas estaduais de isolamento social – Modulação quanto aos efeitos concretos da liminar, dada a expectativa gerada até o momento – Decisão reformada em parte – Agravo parcialmente provido.